Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009446-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ARTE PAES E DOCES LTDA - ME - CNPJ: 01.504.715/0001-44 (EMBARGANTE), OMAR ALBERTO PEREIRA PINTO - CPF: 589.222.456-20 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES VITAL - CPF: 731.349.531-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta. Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. O Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTE PAES E DOCES LTDA – ME e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento contra decisão na Ação de Execução Fiscal nº 0008114-14.2015.8.11.0003, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob alegação da existência de omissão no acórdão Id. nº 140748155.

Sublinha que “
visto que a interpretação se encontra de forma equivocada e omissa ao se ater que o preclaro Órgão Julgador não demonstrou ter apreciado os questionamentos feitos pela parte embargante, bem como não analisou a violação contida na decisão fustigada.
”

Sob o argumento de não houve “
à analise criteriosa da argumentação, apreciando-as de maneira demasiadamente livre e singela, incorrendo, assim, inclusive, em omissão. Importante frisar que o Acórdão contrariou o teor de dispositivos constantes de Leis Federais, vez que o recorrido teve seu direito de defesa claramente cerceado.”
(
sic
Id nº 141960663 – p. 3)

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. Sucessivamente, postula prequestionamento do artigo 5º, inciso XXXV da CF.

Sem contrarrazões. (Id nº 144542678)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTE PAES E DOCES LTDA – ME e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento contra decisão na Ação de Execução Fiscal nº 0008114-14.2015.8.11.0003, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob alegação da existência de omissão no acórdão Id. nº 140748155.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não apreciou todos os questionamentos apresentados, a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na decisão recorrida.

Anoto que as razões apresentadas pelo Embargante não apontam nenhum dos vícios descritos no dispositivo supracitado, apenas traz argumentos genéricos de negativa de prestação jurisdicional, sem apontar onde residiria o vício.

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela Embargante, tenho que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, motivo pelo qual, efetivamente, inexistindo violação dos artigos 489, II, § 1º, e IV, e 1.022, II, do CPC.

A propósito:

“(...) A ação de base, Execução Fiscal, que tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 20154297, referente à “falta de emissão de documentos fiscais” e de “omissão de informações da escrituração fiscal digital – EFD”, no valor atualizado de R$ 119.675,73 (cento e dezenove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Transcrevo parte da decisão recorrida:

(...)
Sustentam os excipientes que a exequente não juntou minuciosa planilha de atualização do valor do débito, com a devida evolução do cálculo mês a mês, na forma do artigo 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80.

O caso em tela refere-se a um processo executório motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A certidão de dívida ativa que acompanha a inicial executória apresenta de forma discriminada o valor originário da dívida, da correção monetária, da multa e dos juros, preenchendo, portanto, os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5°, da Lei nº 6830/80.

A legislação tributária não exige que o exequente indique na CDA os valores relativos a cada um dos períodos cobrados.

Além disso, cabe ao executado demonstrar a inexistência de débito tributário, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, a certidão de dívida ativa se apresenta formalmente correta e apta a instruir o processo, de modo que se impõe seja rejeitada a alegação de inépcia da inicial.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

A exceção de pré-executividade tem cabimento, conforme construção pretoriana, para as hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp nº 1104900/ES, Rela. Mina. Denise Arruda, Primeira Seção, Dje 01/04/2009).

(...)

É indispensável, portanto, que o pedido seja acompanhado de prova préconstituída das alegações que o sustentam, vez que tal incidente processual, dada sua natureza, não comporta dilação probatória.

A alegação de excesso de execução necessita de dilação probatória, o que pode ser arguível somente em sede de embargos à execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. A exceção de pré-executividade medida excepcional, a qual é cabível nos casos de debate sobre condições da ação, dos pressupostos de constituição e validade do processo, não se prestando para discussão acerca da existência de excesso de execução, motivo por que deve ser mantida a decisão que rejeitou o incidente. Matéria que demanda dilação probatória. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70056991383, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 16/10/2013).

(...)

Assim, não merecem acolhimento os pedidos levantados na exceção de pré-executividade.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.” (
sic
Id 89130451)

Sob o argumento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inépcia da inicial, e desnecessidade de instrução probatória para comprovação do alegado excesso na execução, recorrem os Agravantes.

Passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença.

A tese não se sustenta. Isso porque, observa-se que restaram consignados os motivos de fato e de direito que a levaram a formação da convicção do Magistrado sentenciante.

Ressai do teor da decisão recorrida que a inépcia da inicial restou afastada eis que, no feito executivo, basta a apresentação da CDA, a qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos dos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5°, da Lei nº 6830/80.

Destacou, ainda, a ausência de prova pré-constituída que embasasse o alegado excesso da execução, demandando assim instrução probatória, que não seria possível na via eleita.

Desse modo, inexiste razões para o reconhecimento de nulidade da sentença, que se encontra em sintonia com o previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II
- os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - CONDENAÇÃO A INDENIZAR DANO MORAL COLETIVO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA (...). O julgamento antecipado da lide não implica automaticamente em cerceamento de defesa. A sentença que expõe sucintamente os motivos para a fixação do valor do dano não é carente de fundamentação. (...).” (TJ/MT- Ap 159161/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P.ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS (...) Inexiste nulidade da sentença quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento, do Juízo a quo, de que o feito encontra-se devidamente instruído para o deslinde da causa. O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. (...).” (TJ/MT- Ap 18576/2016, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Feitas estas considerações, evidencia-se o cumprimento ao preceito constitucional de fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

MÉRITO

No mérito, alegam os agravantes que a inicial executiva é inepta, pois, não foi devidamente instruída com os documentos que comprovariam a relação jurídica originária, excesso no valor do débito, e ainda pelo desconhecimento dos agravantes.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.

A propósito, destaca-se o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Como pontuado acima, o d. Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a questão “excesso de execução”, demanda dilação probatória, o que não se admite no Incidente da Exceção de Pré-executividade.

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o acolhimento da exceção de pré-executividade. Explico.

Com efeito, verifica-se da CDA apresentada nos autos, que esta atende aos requisitos legais exigidos pelo 202, II do CTN e o artigo 2º, § 5º, II da Lei 6.830/80, eis que traz a forma de cálculo da multa, juros de mora, correção monetária e demais encargos aplicáveis.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao executado afastá-la (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei 6.830/80).

Certo é que a inexistência de descrição pormenorizada da forma de cálculo dos juros de mora, correção monetária e encargos - quando indicada a legislação aplicável à sua disciplina que possibilita a verificação exata dos valores cobrados, tal qual a hipótese dos autos, não há que se valar em invalidade da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, apenas por meio de apresentação de provas contundentes podem ser questionados e afastados, o que não se verifica no caso dos autos.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.”. (
sic
Id. nº 137171669)

Ressalto que o Magistrado não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, quando já apresentada motivação suficiente para o deslinde da causa.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023